Tribunal: TJES
Processo: 5000530-50.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-50.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO LIAME ENTRE O ACUSADO E A DROGA APREENDIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ESTRUTURA HIERARQUIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA.
CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Marcos Vinícius dos Santos Duarte contra sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, III, do CPP, e o condenou pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto, no contexto da “Operação Trem Bala”, que investigou organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: Recurso do Ministério Público (i) definir se há prova suficiente para condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto ao vínculo com a substância apreendida; Recurso da Defesa (ii) estabelecer se restou comprovado o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, bem como a adequação da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público

3.
Quanto ao pedido de condenação por tráfico de drogas
, destaca-se que esta exige prova da materialidade e do nexo entre o acusado e a substância entorpecente, não se admitindo presunções para fundamentar decreto condenatório.

4. A apreensão de 2 kg de “crack” ocorreu com terceiro estranho ao processo, sem demonstração de ligação concreta entre a droga e o acusado, o que inviabiliza a condenação pelo art. 33, da Lei de Drogas.

5. As interceptações telefônicas indicam tratativas entre os envolvidos, mas não comprovam que o réu adquiriu, transportou ou guardou a droga apreendida, inexistindo prova inequívoca do liame exigido.

Recurso da Defesa

6.
Em relação ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, ressalta-se que para a configuração do delito exige-se a demonstração de vínculo estável e permanente, distinto da mera coautoria eventual.

7. As interceptações telefônicas e a prova testemunhal revelam estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia, na qual o réu atuava como “gerente” da distribuição de drogas.

8. A atuação reiterada do acusado, com subordinação a líderes e coordenação do tráfico no varejo, evidencia estabilidade e permanência da associação criminosa.

9. A jurisprudência do STJ admite a condenação por associação para o tráfico com base em interceptações telefônicas que demonstram o vínculo associativo (HC 167.152/PE).

10.
No que se refere ao pedido de redução da pena-base
, verifica-se que esta foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a posição de destaque do réu na organização, sua conduta social e personalidade, sem ocorrência de
bis in idem
.

11.
Com relação ao pedido de gratuidade da justiça
, assevera-se que a imposição das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, não cabendo ao Juízo criminal isentar seu pagamento, ainda que o réu alegue hipossuficiência, hipótese que poderá ser apreciada no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000530-50.2024.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE
(DPE)
E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

e por

Marcos Vinícius dos Santos Duarte

em face da sentença de id. 18346266, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que julgou a pretensão punitiva parcialmente procedente para absolver o acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33), com fulcro no art. 386, III, do CPP, e condená-lo pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto.

Nas razões de id. 18346274, o órgão ministerial pretende a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de tráfico, sustentando que a materialidade e autoria estariam comprovadas pelas interceptações telefônicas e depoimentos colhidos.

Já a defesa, em suas razões de id. 18346292, requer a absolvição quanto ao crime de associação, arguindo a fragilidade probatória quanto ao vínculo estável e permanente, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação de justiça gratuita.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que o apelante foi investigado no âmbito da denominada "
Operação Trem Bala
", deflagrada para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no município de Bom Jesus do Norte.

Segundo o Ministério Público, o acusado exercia a função de "
gerente
" dentro de uma estrutura hierarquizada e funcional, mantendo subordinação a outros líderes do grupo, como o indivíduo identificado como "Pintim" (Welington), e coordenando a distribuição de drogas no varejo, especificamente na localidade conhecida como Beira-Linha.

A acusação sustenta que o réu, em conjunto com outros corréus, como José Plínio ("Jangado") e Daniela Maria Silva Santos, mantinha um vínculo estável e permanente para a prática delitiva, evidenciado por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Passo, agora, a analisar as teses suscitadas, iniciando pelo
recurso do Ministério Público
.

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando que a materialidade estaria demonstrada pelo contexto da "Operação Trem Bala".

Contudo, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

A droga citada na denúncia — 2 kg de "crack" — foi apreendida com o nacional Reginaldo Ramos do Nascimento ("Naldinho") na região da Grande Vitória.

Inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a conexão direta entre a droga apreendida com o terceiro “Reginaldo” e o ora apelado.

As transcrições das interceptações telefônicas revelam negociações entre o réu e as pessoas de “José Plínio”, “Pintim” e “Daniela”, mas não há prova de que o apelado tenha adquirido, transportado ou guardado o entorpecente específico objeto da apreensão policial.

O Direito Penal não admite presunções para fundamentar um decreto condenatório.

A
materialidade
do tráfico exige prova da existência da droga, e, na ausência de apreensão, é necessária prova inequívoca do liame entre o agente e substância proscrita, o que não se verifica
in casu
.

No caso, embora haja prova de que o réu praticava o tráfico de droga na região de Beira-Linha, associado aos demais corréus, inexiste prova de que os 2 kg de “crack” apreendido na referida Operação, seria por ele revendido ou foi por ele repassado.

Desse modo,
mantenho
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

Passo a analisar o recurso da defesa.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de asso
c
iação para o tráfico de drogas
, a defesa alega ausência de
animus
associativo estável e permanente. Sem razão.

Diferente do crime de tráfico, a associação exige a prova da
societas sceleris
. Ao analisar os autos, verifico que as degravações telefônicas são contundentes ao revelar uma estrutura hierarquizada e funcional.

O réu atuava como "
gerente
" de um grupo estruturado, realizando pagamentos semanais a "Jangado" (José Plínio) e mantendo subordinação a "Pintim" (Welington) .

Nesse sentido, ao prestar depoimento em Juízo (fl. 1360), a autoridade policial Adhemar Pereira Fully, responsável pela Operação “Trem Bala”, esclareceu que a operação se deu em virtude de apreensão de drogas na grande Vitória, sendo os processos divididos em três grandes grupos, de acordo com vínculo associativo de cada grupo.

No presente grupo, José Plínio da Silva Souza é o líder/fornecedor da droga, mesmo estando preso em Campos dos Goytavazes, sendo que a droga era fornecida para Welington da Silva Rodrigues vulgo “Pintim”, que a repassava para o réu, conhecido por “Ratinho”, que gerenciava a venda dos entorpecentes.

Relatou, ainda, que na época da operação, “Welington”, vulgo “Pintim” também se encontrava preso, razão pela qual o homem de confiança solto era o réu, que atuava como gerente na Beira-Linha.

Na fase judicial, embora o réu tenha confessado o envolvimento no tráfico de drogas, afirmou não estar associado a ninguém, afirmando apenas que conhecia o acusado “José Plínio” das redes sociais e que pegava entorpecente com ele.

Em que pese a negativa da associação, restou demonstrada, na hipótese, uma divisão de tarefas clara, sendo que “José Plínio” fornecia a droga, “Daniela”, esposa de “José Plínio” atuava no recolhimento dos valores ("tia"), o réu “Welington” enquanto estava solto recebia a droga e repassava para o apelado, que operava a distribuição no varejo (Beira-Linha) e após a prisão de “Pintim”, passou a atuar como gerente do tráfico.

Tal estabilidade e reiteração, comprovada pelas conversas interceptadas entre novembro e dezembro de 2017, supera a mera coautoria eventual.

A jurisprudência do
STJ
ratifica a condenação quando comprovado o vínculo estável por meio de interceptações telefônica que deflagram o esquema associativo (HC n. 167.152/PE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
9/3/2021
).

Assim,
mantenho
a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de redução da pena-base
, inviável acolher.

A pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão, com fundamentação idônea, considerando o papel de "gerente" do réu na organização criminosa (culpabilidade), a elevada periculosidade social revelada pelo longo período em que se manteve foragido - desde 2019 (conduta social) e pela dissimulação perante os policiais que o prenderam (personalidade), não havendo que se falar em
bis in idem
, pois a fundamentação transcendeu os elementos do tipo penal.

Dessa maneira,
conservo
a reprimenda básica no importe fixado em primeiro grau.

No que se refere ao

pedido de isenção das custas processuais
, ressalto que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo
ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.